Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DECLARAÇAO DE NULIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO PELOS PREJUIZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RESTITUIÇAO AO BANCO LIMITADO AO VALOR EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. No caso, constatada na sentença a falha da instituição na prestação do serviço, contra a qual não se insurgiu o Banco-Réu, a declaração de nulidade das Cédulas de Crédito Bancário e reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes enseja a devolução dos valores descontados indevidamente da conta da parte autora, que se deve dar de forma simples, porquanto não agiu o banco de má-fé.

2. Não obstante o ressarcimento pelo prejuízo material, uma vez que não restou configurada ofensa à personalidade da Autora, afiguram-se incabíveis danos morais. Sofreu aborrecimentos, mas não teve sua honra e dignidade atingidas.

3. No tocante à restituição da parte autora ao banco, deve-se limitar “[..] à quantia que efetivamente permaneceu na conta do consumidor, de forma que se deve desprezar o valor que, embora creditado na conta bancária do consumidor, fora transferido, em continuação aos atos de fraude, para contas de terceiros desconhecidos.” (Acórdão 1700902, 07025011520228070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023)

4. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.